Tribunal: TJMT
Processo: 1014139-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1014139-25.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARIO DOS SANTOS FERREIRA
IMPETRANTE: FABIANO TAGLIARI
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fabiano Tagliari em favor de Mario dos Santos Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de junho do ano em curso, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1001211-86.2021.8.11.0050.
Aduz, o impetrante, que o paciente é inocente, pois a droga apreendida pertencia a mulher dele, tanto é que “no dia 11.07.2021, a defesa do Paciente protocolou pedido de liberdade provisória do acusado, momento que acostou aos autos, gravação realizada pela esposa do acusado, onde a mesma confessa que os objetos apreendidos, eram de sua propriedade, bem como, Mario não sabia da existência deles”. No entanto, o pleito foi indeferido pela autoridade coatora ao fundamento de que não havia nos autos nenhum fato ou documento novo capaz de modificar a decisão anterior.
Sustenta, outrossim, que decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora não apresenta qualquer fundamentação idônea, pois não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que apenas mencionou decisão pretérita sem análise do periculum libertatis.
Assevera, ademais, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente deixou de justificar a não aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, postulando, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do mesmo diploma legal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, observa-se que com relação a ausência de requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade do paciente, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; bem como à alegação de que o juízo a quo deixou de justificar de forma fundamentada o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, verifica-se que a autoridade acoimada de coatora se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticado por ele, evidenciada pela apreensão não apenas de substâncias entorpecentes de qualidade variadas, mas também de uma balança de precisão e dois cadernos contendo anotações típicas de tráfico de drogas quanto a movimentação da comercialização, bem como pela possível reiteração delitiva.
Por conta disso, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo ante a possível reiteração delituosa praticada pelo paciente, consoante se infere de sua vasta folha de antecedentes criminais constante no ID 97048491 – p. 47/58.
De outro prisma, com relação à tese de que a proprietária exclusiva do entorpecente apreendido é a mulher do paciente, sobreleva-se consignar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva. Aliás, confirmando essa premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do habeas corpus, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 9 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator